Tribunal: TJMT
Processo: 0006389-49.2010.8.11.0040
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006389-49.2010.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), LUCELIA ALVES CORREA - CPF: 930.687.001-91 (ADVOGADO), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), OLVEPAR DO PARANA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 77.494.847/0017-61 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - CPF: 004.791.269-33 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CRESTANI - CPF: 322.933.729-87 (AGRAVADO), JENYR CRESTANI - CPF: 005.425.630-53 (AGRAVADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO (AGRAVADO), JENYR CRESTANI - CPF: 005.425.630-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO CRESTANI - CPF: 322.933.729-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIDA – PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 09 (NOVE) ANOS SEM A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 ANOS DESDE A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS E A SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.

2. Decorrido lapso temporal muito superior a 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização De bens penhoráveis do devedor, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, tem-se por acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

3
. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Sorriso
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de Execução Fiscal nº 0006389-49.2010.8.11.0040, declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário executado e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que, na presente hipótese, a prescrição intercorrente não se concretizou, uma vez que somente teve ciência da inexistência de bens da agravada na data de 19/10/2015, e não em 06/12/2013, conforme consta na decisão singular.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, ao final, seja provida a apelação interposta, afastando a prescrição intercorrente reconhecida, por consequência, remeter-se o processo de execução fiscal para regular prosseguimento no juízo de primeiro grau.

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de
agravo interno interposto pelo
Município de Sorriso
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de Execução Fiscal nº 0006389-49.2010.8.11.0040, declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário executado e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço,
o Município de Sorriso
interpôs recurso de apelação em face da sentença recorrida, objetivando afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a sentença foi proferida sem prévia intimação da Fazenda para manifestação, sendo ofendidos os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proibição de se proferir decisão surpresa.

Alega que diante de todas as diligências realizadas pela Fazenda Pública com o objetivo de localizar bens do executado passíveis de penhora, não pode haver sentença extintiva com fundamento na prescrição intercorrente, tendo em vista que não houve inércia por parte do Município.

Ao analisar a insurgência recursal, reconheci, monocraticamente, como acertada a sentença que
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente
, motivo pelo qual neguei provimento ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação com a reforma da sentença vergastada.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Conforme é sabido, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

“4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
(STJ. REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).”

Vê-se, pois, que, para a ocorrência da prescrição intercorrente, faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis até a efetiva citação ou concretização da penhora.

Na hipótese em estima, compulsando os autos, extrai-se que, em
dezembro de 2010
, a Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de execução fiscal em face do executado com vistas à cobrança da dívida inscrita em Certidão de Dívida Ativa que, à época, totalizava o valor de R$ 4.587,06 (quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e seis centavos).

Em
08.02.2011,
o magistrado determinou a citação via Correios, com aviso de recebimento, que não restou exitosa, conforme certificado em
23.02.2011
(id. 126251727, p. 22). Em
14.04.2011
o exequente tomou ciência da tentativa infrutífera de citação dos executados, vindo a requerer a citação dos executados por Oficial de Justiça (id. 126251727, p. 23), o que, novamente, restou inexitosa.

O exequente, na data de
03.06.2011
, requereu a citação por edital. O pedido foi deferido pelo juízo em
04.08.2011.

Ato contínuo, no dia
23.10.2012
, a Fazenda Pública requereu a expedição de mando de citação e penhora, para que fosse penhorado o imóvel cujos débitos originaram a demanda (Id. 126251727 p. 62). O Magistrado deferiu o pleito em
11.01.2013.

Por seu turno, o Oficial de Justiça, na data de
30.11.2013,
certificou que não foi possível proceder a Penhora e Intimação do executado. (Id. 126251727 p. 75).

Após a tentativa frustrada de busca por bens passíveis de penhora através do sistema Renajud, Bacenjud e Infojud, nota-se que, em
20.11.2016
, o juízo
a quo
deferiu pedido de suspensão por 180 dias.

Após novas tentativas frustradas de obter a satisfação do débito, em 28.09.2020, o juízo
a quo
prolatou a sentença declarando, pois, prescrito o débito tributário e julgando extinto o feito, com resolução de mérito.

Verifica-se, portanto, a ocorrência do transcurso do lapso de 06 anos desde a primeira ciência da Fazenda Pública Estadual acerca da não localização de bens penhoráveis (
06.12.2013
) até a prolação da sentença (
28
.
09.2020
), sendo possível observar, ademais, que, até a presente data, não se efetivou a satisfação da obrigação, o que, à evidência, viabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência reinante sobre o tema.

Além disso, a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do executado em
14.04.2011,
e a citação por edital ocorreu em
01.09.2011.
Ou seja, o processo perdura, sem o exequente obter a satisfação do crédito, por longos 10 (dez) anos.

Ainda, é de se mencionar que segundo
precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553-RS, a Corte Especial concluiu que
“o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.

Logo, a despeito do pretenso embaralhamento dos marcos temporais pontuados na sentença recorrida, compreendo que, dado o transcurso de tempo superior ao referenciado, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no caso concreto, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.

Inclusive, sobre a aludida temática, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a efetiva constrição patrimonial e a citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –

INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE BENS – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CARACTERIZAÇÃO

– ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 566) –

RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, selecionado como representativo da controvérsia, a efetiva constrição patrimonial e a citação são aptas para interromper o curso da prescrição intercorrente.
2. Ante ausência de penhora de bens não se evidencia causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente.

3. Recurso desprovido.
(N.U 0000079-52.1997.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).
(Destaquei)

Dessa forma, é de ser mantida a decisão do juízo de primeiro grau quanto à
ocorrência da prescrição intercorrente.

Por fim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023